Tribunal: TJMT
Processo: 1014919-62.2021.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014919-62.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[JUÍZO DA 9a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), ALESSANDER DEUSDETH LUIZ HENRIQUE CHAVES FADINI - CPF: 825.880.901-68 (ADVOGADO), ADÃO NILSON JOSE DA SILVA - CPF: 000.000.000-00 (PACIENTE), JUIZA DA NONA VARA CRIMINAL DE CUIABA MT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ALESSANDER DEUSDETH LUIZ HENRIQUE CHAVES FADINI - CPF: 825.880.901-68 (IMPETRANTE), JOSÉ ROSA DE ALMEIDA (TERCEIRO INTERESSADO), EDUARDO PEDRO DOS SANTOS ALMEIDA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
.
PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. TRÁFICO DE DROGA. ASSOCIAÇÃO PARA TAL FIM.
1.1.
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO CAUTELAR
.

INOCORRÊNCIA.
NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA DEMONSTRADA.
REITERAÇÃO DELITIVA. ENUNCIADO N
o. 6 TCCR/TJMT.

1.2.
FALTA DE CONTEMPORANEIDADE ENTRE OS FATOS E A DATA DA PRISÃO
. INOCORRÊNCIA.

FUGA DO DISTRITO DA CULPA POR UMA DÉCADA.
CUSTÓDIA JUSTIFICADA.
ENUNCIADO N
o. 26 TCCR/TJMT.
2.
OFENSA
AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA
. IMPERTINÊNCIA. NATUREZA DIFERENTE ENTRE PRISÕES, PROCESSUAIS E ORIGINÁRIAS DE CONDENAÇÃO.
3.

CONDIÇÕES SUBJETIVAS FAVORÁVEIS
. IRRELEVÂNCIA NO CASO. PREDICADOS POR SI SÓS INCAPAZES DE OBSTAR A SEGREGAÇÃO.
ENUNCIADO N
o. 43 TCCR/TJMT.

4.

COVID-19
. RISCO DE CONTAMINAÇÃO. ADOÇÃO DE MEDIDAS PREVENTIVAS. VULNERABILIDADE CONCRETA NÃO DEMONSTRADA.
5.
MEDIDAS CAUTELARES MAIS BRANDAS
.

INADEQUAÇÃO OU INSUFICIÊNCIA. ILEGALIDADE DA COAÇÃO INEXISTENTE.
ORDEM
DENEGADA
EM
SINTONIA
COM O PARECER.

1.1.
Não há que se falar em constrangimento ilegal se a decisão em que foi convertido o flagrante em preventiva encontra-se devidamente fundamentada na apreensão de 6 porções e 1 tablete de maconha e na quantia de R$ 10,00 em espécie, cenário do qual despontam indícios da prática dos crimes de Tráfico de droga e Associação para tal fim, delitos supostamente praticados juntamente com mais dois
corréus
, além do fundado risco de reiteração delitiva, uma vez que o paciente ostenta duas condenações definitivas em seu desfavor.
Aplicação do Enunciado Orientativo n. 6 da TCCRTJMT,
ad litteram
: “
O risco de reiteração delitiva constitui fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública”.

1.2.
A
pendência no cumprimento do Mandado de Prisão Preventiva expedido há mais de uma década indica a indisposição do paciente em colaborar com o esclarecimento do fato que lhe foi imputado e torna a custódia imprescindível para assegurar a aplicação da lei penal e a regularidade do processo.
Inteligência do Enunciado no. 26 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas,
ad litteram:
“
A fuga do agente, assim entendida como evasão do cárcere ou ausência deliberada de seu domicílio, autoriza a decretação da prisão preventiva, para fins de assegurar a aplicação da lei penal
”.

2.
A prisão processual – preventiva – decorre de mero juízo de cautelaridade e, por isso, não se confunde com a prisão-pena, fruto de juízo de culpabilidade aferido por ocasião da sentença condenatória. Nessa ordem de ideias, a primeira, decretada no curso do processo, mediante ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente, não afronta o princípio constitucional da presunção de inocência ou de não culpabilidade (art. 5o, inc. LVII e LXI, da CF).

3.
Embora significativas, residência fixa e outras condições subjetivas favoráveis não constituem motivos aptos a impedir,
por si sós,
a custódia provisória da paciente, notadamente quando identificados os requisitos e pressupostos autorizadores da cautelar extrema. Inteligência do Enunciado no. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas,
ipsis verbis:

“
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
”.

4.
O
direito da sociedade de ver protegido o meio social deve ser tutelado tanto quanto a saúde do preso. Por isso, a existência de fundamentação concreta da constrição cautelar, a adoção de medidas com a finalidade de evitar o contágio desenfreado de COVID-19 nos estabelecimentos prisionais e a falta de atendimento às hipóteses de vulnerabilidade descritas na Recomendação no. 62/2020/CNJ autorizam a custódia impugnada.

5.

É defeso substituir a constrição da liberdade por medidas cautelares mais brandas quando demonstrada, no caso concreto, a insuficiência ou inadequação de tais providências para acautelar a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal. Inteligência d
o
art. 282, inc. I e II, do CPP.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de
Habeas Corpus
com pedido liminar, impetrado em favor
de

Adão Nilson Jose da Silva,

preso preventivamente pela prática, em tese, dos
crimes de
Tráfico de droga
e
Associação para tal fim
(art. 33,
caput
e art. 35 da Lei no. 11.343/2006).

Aponta-se como autoridade coatora o
MM.
Juiz da 9a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT.,

que o estaria submetendo a
constrangimento ilegal
porque
negou o pedido de revogação de prisão preventiva
.

Em linhas gerais, o impetrante sustenta
I)
a ausência de fundamentação do título judicial e a falta dos requisitos do art. 312 do CPP;
II)
a existência de predicados pessoais do paciente;
III)
ofensa ao
princípio da presunção de inocência
IV)
o risco de que o paciente contraia a COVID-19 caso seja recolhido e/ou mantido em cárcere durante a pandemia, e, caso adequada ou suficiente,
V)
a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Alega que, malgrado a magistrada ter fundamentado o decreto preventivo com base na reiteração delitiva, o paciente ostenta duas condenações transitadas em julgado, as quais foram extintas, e, em razão disso, o paciente deve ser considerado
primário
tendo em vista a extinção da punibilidade dos crimes mencionados no
decisum.

No último ponto, anota que “
ainda que negue a prática do respectivo crime, daquela data para os dias de hoje, ou seja, a mais de 10 (dez anos) não existe notícia que o Paciente tenha cometido qualquer delito, sendo desnecessário, decreto de PRISÃO PREVENTIVA em seu desfavor”
(sic.) (ID 98644969 – fls. 3/4).

Desta forma, pleiteou a concessão da ordem, em
liminar
, para que o ato constritivo fosse
revogado
ou fossem estabelecidas
medidas cautelares mais brandas
, confirmando-se, de qualquer modo, a tutela de urgência no
mérito
(ID
98644969
).

Anexou
documentos (ID 98644970 a 98644980).

Em sede de liminar, o pleito foi
indeferido
(ID
99429474
) e a seguir, vieram as informações judiciais (ID
100154489
).

Por sua vez, a douta Procuradoria-Geral de Justiça lançou parecer pela
denegação
da ordem (ID
100436450
),
conforme respectivo sumário que segue em transcrição:

“SÍNTESE MINISTERIAL: Artigos 33,
caput
e 35, ambos da Lei no. 11.343/2006. Liminar indeferida.
1. Pretendida a revogação da prisão preventiva por ausência dos pressupostos do art. 312 do CPP
, ou a imposição de medidas cautelares diversas – Impossibilidade – presença de elementos concretos que justificam a manutenção da segregação cautelar, bem como que, a decisão foi pautada e fundamentada nos termos do artigo 93, IX da Constituição Federal –
2. Alegada ausência de contemporaneidade entre os fatos e a prisão preventiva
– Inviabilidade – não há que se falar em ausência de contemporaneidade posto que existem os fundamentos e os pressupostos para manutenção da segregação cautelar –
3. Pretendida a colocação do Paciente em liberdade por receio em contaminação pelo Sars-Cov-2
– Impossibilidade – as recomendações do CNJ tratam-se de orientações aos juízes e tribunais, não possuindo caráter cogente –
4. Pretendida a fixação de medidas cautelares diversas
– Inviabilidade – afigura-se inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, mormente quando se encontram presentes os requisitos autorizadores da segregação cautelar, não sendo suficientes a existência de predicados pessoais favoráveis para sua concessão, salientando que o paciente é reincidente e foragiu do distrito de culpa até o cumprimento do mandado de prisão (por mais de dez anos).
Pela denegação da ordem.”

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 10 de setembro de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2021